Tribunal: TJBA
Processo: 8008786-02.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008786-02.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGADA: NORTE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO FERNANDES, DIOGO GAIO ZAVARIZE, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO/EMBARGANTE: JANIO DA SILVA BISPO

Advogado(s)
:
LUCIANA DOS SANTOS CONTREIRAS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESERÇÃO DA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO SOBRE RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITA
DOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por JANIO DA SILVA BISPO contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que deu provimento parcial à Apelação interposta por NORTE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. O Embargante sustenta: (i) omissão quanto ao vício de admissibilidade, alegando deserção da Apelação por preparo incompleto; (ii) contradição entre o acórdão e a sentença quanto à extensão da sucumbência do autor; (iii) contradição reflexa na redistribuição dos ônus sucumbenciais; (iv) omissão quanto ao recálculo do saldo devedor com exclusão da capitalização mensal; (v) omissão quanto ao laudo técnico contábil. Requer, com efeitos integrativos e aclaratórios, o reconhecimento da deserção da Apelação e, subsidiariamente, a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à análise do preparo recursal e ao recálculo do saldo devedor, bem como se existe contradição entre a decisão colegiada e a sentença de primeiro grau quanto à extensão da sucumbência do autor e à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm como finalidade sanar omissões, obscuridades, contradições ou erro material da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado.

4. Não há omissão quanto à alegada deserção da Apelação. O acórdão embargado expressamente consignou:
"Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso"
, evidenciando juízo positivo de admissibilidade recursal, ainda que de forma sintética, conforme técnica usual dos tribunais. A questão do preparo foi apreciada, mesmo que implicitamente, ao se reconhecer presentes os requisitos de admissibilidade.

5. Pretender que, em sede de embargos declaratórios, se substitua esse juízo para declarar o recurso deserto equivaleria a anular o próprio acórdão, com manifesto efeito infringente integral, o que extrapola completamente os limites do art. 1.022 do CPC.

6. Inexiste contradição quanto à extensão da sucumbência do autor. O acórdão possui perfeita coerência interna: relatou corretamente que a sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais e, na análise do mérito recursal, reformou em parte a sentença, reconhecendo a legalidade do IPCA e dos juros remuneratórios de 1% ao mês, mantendo apenas a limitação dos juros moratórios e o abatimento do sinal.

7. Ao final, o colegiado concluiu que apenas esses pedidos autorais foram acolhidos, reputando os demais improcedentes, o que justifica a sucumbência recíproca. Há perfeita coerência interna: o colegiado exerceu o seu papel revisional, reformando parcialmente a sentença para rejeitar parte dos pedidos autorais, o que, por óbvio, repercute na sucumbência.

8. O art. 86 do CPC é claro ao estabelecer que, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas. No caso concreto, o acórdão expressamente reconheceu que apenas dois pedidos do autor foram acolhidos (juros moratórios e abatimento do sinal), sendo rechaçadas as demais teses, especialmente no que toca à suposta abusividade dos juros remuneratórios e da correção pelo IPCA. Diante dessa reforma parcial, a sucumbência recíproca é mera consequência lógica.

9. Quanto à alegada omissão sobre o recálculo do saldo devedor, verifica-se que o acórdão não acolheu, de modo irrestrito, a tese de abusividade da Tabela Price, nem reconheceu, em concreto, capitalização mensal de juros como praticada por instituições financeiras. O que fez foi, em linha com a jurisprudência, afirmar que, em contratos fora do Sistema Financeiro Nacional, não se admite a capitalização mensal de juros, permitindo-se, todavia, a capitalização anual, com base no Código Civil.

10. Em seguida, a decisão reconheceu a legalidade dos juros remuneratórios de 1% ao mês e do reajuste anual pelo IPCA, afastando a pretensão do autor de reputar abusivo o conjunto dos encargos contratuais. Manteve, apenas, a limitação dos juros moratórios ao patamar legal e o abatimento do sinal.

11. O recálculo do saldo devedor é consequência natural da sentença e do acórdão, a ser operacionalizado em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, com observância dos parâmetros jurídicos fixados pelo título judicial. Não há necessidade de reprodução, no dispositivo, das operações aritméticas que decorrerão logicamente dos critérios estabelecidos.

12. O laudo contábil apresentado pelo autor é peça unilateral, produzida sem contraditório, e foi expressamente impugnado pela construtora. Ao fixar o regime jurídico aplicável ao contrato (legalidade do IPCA, dos juros remuneratórios de 1% ao mês, limitação dos juros moratórios ao patamar legal, abatimento do sinal), o acórdão, de forma implícita e suficiente, afastou a pretensão de conferir caráter vinculante a esse documento. O art. 489, § 1º, IV, do CPC não impõe ao julgador o dever de comentar cada documento juntado, mas de enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

13. A pretensão do Embargante revela-se, nitidamente, como tentativa de rediscussão do mérito da causa, buscando reformar o entendimento de que houve parcial procedência dos pedidos autorais. Tal desiderato, contudo, é estranho à via estreita dos embargos de declaração.

14. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão no acórdão que reconhece presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ainda que de forma sintética, conforme técnica usual dos tribunais.

2. Não há contradição entre acórdão e sentença quando o órgão colegiado exerce seu papel revisional, reformando parcialmente o julgado de primeiro grau, com reflexo na sucumbência.

3. A sucumbência recíproca é consequência lógica da reforma parcial da sentença, nos termos do art. 86 do CPC.

4. O recálculo do saldo devedor é consequência natural do título judicial, a ser operacionalizado em liquidação ou cumprimento de sentença, dispensando comando expresso no dispositivo.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se à correção de vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.
8008786-02.2023.8.05.0154
, sendo Embargante

JÂNIO DA SILVA BISPO

e Embargado
NORTE CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09